Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0701604-65.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL, BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA DESPACHO BRB BANCO DE BRASILIA SA e BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejado. Sustentam que a tese recursal em debate não exige a análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STJ. Asseveram, ainda, que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. . Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013